Tribunal: TJMT
Processo: 1023678-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023678-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Concurso de Credores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 435.398.316-49 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (AGRAVANTE), ISABELA TRAVASSOS ALMEIDA - CPF: 025.061.521-56 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.548.165/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO –
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS/GARANTIDORES –
PARADIGMA
RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885)
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a tese fixada no paradigma
REsp n. 1.333.349/SP,
Tema 885
,
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,
caput
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Airton Soares da Silva, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 190496694).

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“a supressão das garantias reais e fidejussórias foram incluídas no Plano de Recuperação Judicial como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei n° 11.101/2005 que é efetivo soerguimento da empresa”.

Aduzem
que
“as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, já que ‘As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...’ (art. 49), no caso, ‘os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’ (§ 1º), ‘salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial’ (parte final do § 2º)’.”.

Asseveram que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Sustentam que
“caso o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado pela maioria dos credores em Assembleia a ser designada pelo Juízo Universal, essas premissas em que se deliberou pela supressão das garantias surtirá efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o Requerente, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente”.

Requerem o provimento do Agravo Interno para reformar a Decisão agravada, a fim de dar seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id 196220194).

Contrarrazões no id 198609167.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Conforme relatado, os Agravantes afirmam
que
“a supressão das garantias reais e fidejussórias foram incluídas no Plano de Recuperação Judicial como instrumento para alavancar a sua situação econômica e alcançar o propósito finalístico da Lei n° 11.101/2005 que é efetivo soerguimento da empresa”.

Aduzem
que
“as garantias prestadas podem ser modificadas e/ou extintas, desde que o Plano de Recuperação Judicial assim o preveja e o mesmo seja aprovado em Assembleia, já que ‘As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei...’ (art. 49), no caso, ‘os direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’ (§ 1º), ‘salvo de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial’ (parte final do § 2º)’.”.

Asseveram que
“sendo aprovada pela maioria dos credores exigida em Assembleia, nos moldes do art. 45 da LRE, as cláusulas do plano que preveem a supressão das garantias fidejussórias prestadas pelos sócios são absolutamente válidas, independentemente se determinados credores votaram contra ou não foram presentes no conclave”.

Sustentam que
“caso o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado pela maioria dos credores em Assembleia a ser designada pelo Juízo Universal, essas premissas em que se deliberou pela supressão das garantias surtirá efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o Requerente, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente”.

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do Recurso Especial que o Tema 885 foi aplicado quanto à suposta afronta ao artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, ante a assertiva dos Agravantes de que
“o acórdão recorrido não enfrentou o que dispõe o artigo supracitado, a qual é apontado que apresentado o plano de recuperação judicial, automaticamente se opera o instituto da NOVAÇÃO, ou seja, o crédito anterior deixa de existir, passando a valer o valor inscrito no mencionado plano de recuperação”.

Com efeito, neste ponto, os Agravantes não invocaram a supressão de garantias, mas tão somente o fato de que estando o principal devedor em recuperação judicial, as execuções dos garantidores deveriam ser extintas.

Assim, a Câmara julgadora decidiu, quanto a essa questão específica, consignou que
“ao contrário do que ocorre com os recuperandos, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, reafirmo, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’.” (id 166842169 - Pág. 5)

Nesse contexto, diversamente do que expõe a Agravante, o aresto está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECRETADA A FALÊNCIA SOMENTE COM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal
a quo
consignou: ‘Sob esse prisma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça- STJ se firmou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, consoante entendimento exarado no REsp nº 1.333.349-SP, julgado sobre o rito dos recursos repetitivos e posteriormente consolidado no enunciado da Súmula 581 da referida Corte Superior. (...)

2. Entendeu o acórdão recorrido que, no caso dos autos, considerando que se decretou falência somente com relação à devedora principal pelo Juízo da Vara de Falências e Concordatas de Vitória- ES, não há falar em extinção da execução quanto aos fiadores coobrigados, já que estes respondem solidariamente pelo débito.
(...)
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula 581/STJ)
. (...)
7. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.267.020/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). [g.n.]

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 885/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024